Tribunal: CARF
Processo: 10183.720938/2011-63
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLAUDIA CRISTINA NOIRA PASSOS DA COSTA DEVELLY MONTEZ
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-10-19

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10183.720938/2011-63
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-003.612 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
22 de setembro de 2021
Recorrente
DIVA RODRIGUES PINTO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008
DEDUÇÕES NA DECLARAÇÃO DE AJUSTE
Todas as deduções pleiteadas na declaração de ajuste estão sujeitas a
comprovação ou justificação, a juízo da autoridade lançadora.
DESPESAS MÉDICAS.
São dedutíveis os pagamentos efetuados pelos contribuintes a médicos,
dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais
e hospitais, relativos ao próprio tratamento e ao de seus dependentes, desde que
devidamente comprovados.
A dedução das despesas médicas é condicionada a que os pagamentos sejam
devidamente comprovados com documentação idônea que indique o nome,
endereço e número de inscrição no CPF ou CNPJ de quem os recebeu.
DEPENDENTES. IRMÃ.
Pode ser dependente do contribuinte o irmão de qualquer idade quando
incapacitado física ou mentalmente para o trabalho.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima, Savio Salomao de Almeida Nobrega, Wilderson Botto, Claudia Cristina Noira Passos da
Costa Develly Montez (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10183.720938/2011-63
Fl. 110
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-003.612 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10183.720938/2011-63

Relatório
Por bem descrever os fatos ocorridos, adoto o relatório da decisão recorrida:
Trata o presente processo de impugnação à exigência formalizada através de
NOTIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO de imposto de renda pessoa física, f. 24 a 30, do
exercício 2008, ano-calendário 2007, por meio do qual se exige o crédito tributário no
valor de R$ 8.739,12 calculado em 20/12/2010 tendo os seguintes valores originários:
- Imposto Suplementar sujeito à multa de ofício (parte A): R$ 3.331,42.
- Imposto sujeito à multa de mora (parte B): R$ 0,00.
Segundo a descrição dos fatos e enquadramento legal, f. 25 a 28, o lançamento de ofício
decorre das seguintes infrações:

A ciência da Notificação de Lançamento ocorreu em 28/12/2010 (f. 31).
Impugnação
Fl. 111
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-003.612 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10183.720938/2011-63

Foi apresentada impugnação (fl. 02 a 04), entregue à RFB em 27/01/2011, por
intermédio da qual o sujeito passivo alega:
· A Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal, descritos na página 04 da Notificação
de Lançamento acima mencionada, não está de acordo com os fatos reais: O valor
descrito para a Fundação Assistencial dos Servidores do INCRA – Fassincra - Saúde,
CNPJ 00.431.403/0009-42, é de fato o valor de R$ 2.861,82 (Dois mil oitocentos e
sessenta e um reais e oitenta e dois centavos), somente para a titular do benefício e o
valor de R$ 1.098,99, para a dependente Jenyffer de Moraes Rodrigues, da qual a titular
obtém a guarda (como já foi comprovada anteriormente), pois até o dia 28/02/2008, a
Fundação Fassincra - Saúde, dava direito de inclusão como dependente direto apenas
para filhos legítimos. Razão pela qual até esta data paguei como Plano Especial, ou seja,
em separado para minha dependente, como comprovação através de Declaração da
Fundação de Saúde em anexo.
· O valor total pago para a Fundação Assistencial Dos Servidores Do Incra - Fassincra, é
de R$ 3.960,81, e não R$ 1.762,83.
· O valor de R$ 3.800,00 (Três mil e oitocentos reais) pago para Dr. Mário Duílio
Evaristo Henri Neto, portador do CPF (MF) 650.111.711-91, e o valor de R$ 800,00,
pago para o Dr. Laerte Petrônio de Figueiredo, portador do CPF (MF) 241.075.141-53,
considerados como Dedução Indevida de Despesas Médicas, seguem em anexos para
comprovação dos mesmos, os microfilmes dos cheques pagos, para os citados
profissionais.
· O valor de R$ 800,00, foi pago em duas parcelas de R$ 400,00 cada uma, para o Dr.
Mário Duílio Evaristo Henri Neto, portador do CPF (MF) 650.111.711-91, o mesmo
depositou os referidos cheques em nomes de terceiros, conforme aprecem nos
microfilmes.
· O valor de R$ 2.350,00, pago a Sociedade De Proteção A Maternidade E A Infância
De Cuiabá -CNPJ 03.468.485/0001-30 - Hospital Geral Universitário. Informo que este
valor foi pago na época da realização da cirurgia de implantes, realizada pelo Dr. Duílio
Evaristo Henri Neto, valor este referente a diárias de apartamento e centro cirúrgico. Na
época não foi emitido a nota fiscal considerando que era um Hospital de uso da
Universidade e sem fins lucrativos. Reitero que o pagamento foi realizado de fato e de
direito.
· Informo que o tratamento (Implantes dentários) foi realizado em datas diferentes
conforme aparece nos referidos cheques.
· Seguem em anexo os seguintes documentos: Declaração da Fundação de Saúde -
Fassincra-Saúde e os Microfilmes dos Cheques, emitidos pelo Banco Do Brasil S/A.
· Quanto a despesas com instrução. Se a menor Jenyffer de Moraes Rodrigues é
dependente legal, conforme explicitado, claro que as despesas com instrução da mesma
devem ser consideradas.
· Quanto aos dependentes. Na Revisão não foi considerado como dependente Maria
Lurdes Rodrigues Pinto. Se apresentei Resultado de Perícia Médica do INSS, anotada
na minha Carteira de Trabalho, bem como atestado do Médico Neurologista, atestando
que a mesma é portadora de deficiência mental que a impede de trabalhar, estudar, bem
como de cuidar de si. Sendo eu a única responsável por suas despesas de moradia,
alimentação, plano de saúde, bem como remédios de uso diário (que é necessário para
seu controle emocional). Reitero que a mesma é minha dependente.
Pedido
O sujeito passivo requer o cancelamento do crédito tributário.
É o relatório.
O colegiado de primeira instância restabeleceu parte das despesas médicas
glosadas, em decisão assim ementada:
Fl. 112
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-003.612 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10183.720938/2011-63

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008
GLOSA DE DEDUÇÃO POR DEPENDENTES.
Deve ser mantida a glosa de dedução com dependentes, quando o contribuinte não
obtém êxito em comprovar, por meio de documentos, a relação de dependência
informada em DIRPF.
GLOSA DE DEDUÇÃO DE DESPESA COM INSTRUÇÃO
A dedução das despesas com instrução deve ser comprovada mediante apresentação de
documentação hábil e idônea.
GLOSA DE DESPESAS MÉDICAS.
A dedução das despesas médicas é aceita mediante documentação hábil e idônea,
acompanhada de elementos adicionais para a comprovação da efetividade da prestação
dos serviços e do pagamento.
Cientificado da decisão de primeira instância em 12/7/2012 (fl.51), o sujeito
passivo interpôs recurso voluntário em 8/8/2012 (fl. 65), alegando, em apertada síntese, que a
decisão recorrida deixou de analisar os documentos relativos à dependente glosada, bem como os
documentos comprobatórios das despesas médicas. Diz estar juntando documentação
complementar de forma a dirimir as dúvidas suscitadas na decisão combatida.
Voto
Conselheira Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez – Relatora
O recurso é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade, assim, dele
tomo conhecimento.
O litígio recai sobre deduções com dependentes e de despesas médicas.
DEDUÇÃO COM DEPENDENTE
No tocante à dependente, a decisão recorrida consignou:
Trata-se de glosa de dedução com dependentes por falta de comprovação, no valor de
R$ 1.584,60, referente a Maria Lurdes Rodrigues Pinto, por não ter sido comprovada a
tutela.
Por sua vez, a interessada alega que apresentou Resultado de Perícia Médica do INSS,
anotada em Carteira de Trabalho, bem como atestado do Médico Neurologista,
atestando que a dependente glosada é portadora de deficiência mental que a impede de
trabalhar, estudar, bem como de cuidar de si.
A princípio deve se mirar as disposições acerca das deduções na Declaração de Ajuste
Anual, estabelecida na Lei no 9.250, de 26 de dezembro de 1995:
Art. 35. Para efeito do disposto nos arts. 4o, inciso III, e 8o, inciso II, alínea c, poderão
ser considerados como dependentes:
I - o cônjuge;
II - o companheiro ou a companheira, desde que haja vida em comum por mais de
cinco anos, ou por período menor se da união resultou filho;
III - a filha, o filho, a enteada ou o enteado, até 21 anos, ou de qualquer idade quando
incapacitado física ou mentalmente para o trabalho;
IV - o menor pobre, até 21 anos, que o contribuinte crie e eduque e do qual detenha a
guarda judicial;
Fl. 113
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-003.612 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10183.720938/2011-63

V - o irmão, o neto ou o bisneto, sem arrimo dos pais, até 21 anos, desde que o
contribuinte detenha a guarda judicial, ou de qualquer idade quando incapacitado
física ou mentalmente para o trabalho;
VI - os pais, os avós ou os bisavós, desde que não aufiram rendimentos, tributáveis ou
não, superiores ao limite de isenção mensal;
VII - o absolutamente incapaz, do qual o contribuinte seja tutor ou curador.
§ 1o Os dependentes a que se referem os incisos III e V deste artigo poderão ser assim
considerados quando maiores até 24 anos de idade, se ainda estiverem cursando
estabelecimento de ensino superior ou escola técnica de segundo grau.
§ 2o Os dependentes comuns poderão, opcionalmente, ser considerados por qualquer
um dos cônjuges.
§ 3o No caso de filhos de pais separados, poderão ser considerados dependentes os que
ficarem sob a guarda do contribuinte, em cumprimento de decisão judicial ou acordo
homologado judicialmente.
§ 4o É vedada a dedução concomitante do montante referente a um mesmo dependente,
na determinação da base de cálculo do imposto, por mais de um contribuinte.
Disciplinado pelo Regulamento do Imposto de Renda (Decreto n.o 3.000, de 26 de
março de 1999):
“Art. 73.Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, §3o)”.
A dependente foi incluída em DIRPF – exercício 2008 da interessada sob o código 051 -
Pessoa absolutamente incapaz, da qual o contribuinte seja tutor ou curador. Deve,
portanto, a interessada comprovar que detém a tutela ou a curatela de Maria Lurdes
Rodrigues Pinto durante o ano calendário 2007.
Por não haver comprovado esta condição, deve ser mantida a glosa com dependente, no
valor de R$ 1.584,60.
(destaques acrescidos)
A autuação aponta que a dependente informada, Maria de Lurdes Rodrigues Pinto
é irmã da contribuinte, procedendo sua glosa pela falta de apresentação da certidão de tutela ou
curatela. Como visto, a decisão recorrida ratificou esse entendimento.
Em seu recurso, a recorrente junta atestado médico (fl.89) e certidão de curatela
emitida em 2011 (fl.9).
Entendo que merece reparos a decisão recorrida, não pela apresentação dessa
certidão, mas porque a legislação de regência, reproduzida na decisão recorrida e acima
destacada, prevê a dedutibilidade como dependente do irmão de qualquer idade quando
incapacitado física ou mentalmente para o trabalho. O dispositivo não exige a curatela ou a
tutela. Veja que, ainda que a contribuinte tenha informado o código relativo à pessoa
absolutamente incapaz, a própria autuação apontou que se tratava da irmã da contribuinte e,
portanto, não seria exigível a curatela ou a tutela.
Dessa feita, entendo que deve ser cancelada a glosa da dependente.
DEDUÇÃO DE DESPESAS MÉDICAS
No tocante a essas despesas, a decisão recorrida registra:
...
Com base na legislação, critérios e princípios expostos, conclui-se por:
I) Considerar ineficaz para efeitos tributários o documento abaixo relacionado, porque a
referida despesa foi informada em duplicidade na DIRPF pela interessada, portanto já
Fl. 114
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-003.612 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10183.720938/2011-63

considerada uma vez, conforme esclarecimento da autoridade fiscal e ratificado por este
julgamento.

II) Considerar ineficazes para efeitos tributários os documentos abaixo relacionados.
Porque a comprovação do pagamento por intermédio de cheque deve ser nominal ao
prestador de serviços.

...
Em relação a Fassincra, na Declaração de Ajuste (fl.17), a contribuinte informou
dois pagamentos: R$2.861,82 e R$1.098,99, totalizando R$3.960,81.
A autuação procedeu a glosa parcial dessa despesa, no montante de R$1.098,99,
consignando:

A decisão recorrida ratificou o entendimento de dedução em duplicidade da
despesa, mantendo a glosa.
Agora, em seu recurso, em complemento ao documento de fl.6, a contribuinte
junta declaração emitida por sua fonte pagadora dando notícia de que o valor total pago pela
contribuinte no ano de 2007 foi de R$3.960,81, sendo R$2.861,82 despesas próprias dela e
R$1.098,99 da dependente Jenyffer (fl.91).
Dessa feita, resta comprovada a alegação da contribuinte, sendo de se cancelar a
glosa do valor de R$1.098,99.
Em relação às despesas com Mario Henry, a autuação justificou a glosa pela falta
de identificação do paciente no documento comprobatório apresentado. Em sua impugnação, a
contribuinte juntou cópias dos cheques que teriam sido utilizados para pagamento das despesas
(fls. 7/12), não acatadas pelo colegiado de primeira instância, porque não estavam nominais ao
profissional em comento.
Agora, em seu recurso, para complementar as provas anteriores, a contribuinte
junta, além dos cheques e recibos, declaração emitida pelo profissional, onde ele identifica a
contribuinte como tendo sido a paciente do tratamento (fl.104).
Dessa feita, a glosa dessa despesa também deve ser cancelada.
Pelo exposto, voto por dar provimento ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez

Fl. 115
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2003-003.612 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10183.720938/2011-63

Fl. 116
DF CARF MF
Documento nato-digital